Tribunal: STJ
Processo: 5067739-22.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208013 - SC (2024/0444494-
7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: BRUNO WILLIAN OLIVEIRA PONTES
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
CORPUS
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, no qual se pleiteava o
habeas corpus
trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, alegando
ausência de individualização das condutas dos denunciados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta
por não individualizar as condutas dos denunciados, justificando o
trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, descrevendo suficientemente os fatos e permitindo o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida
apenas quando a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta ou a
ausência de indícios de autoria e materialidade do delito são
evidentes, o que não se verifica no caso.
5. A decisão monocrática foi mantida, pois não há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A denúncia que atende aos requisitos do art.
Tese de julgamento:
41 do Código de Processo Penal não é inepta. 2. O trancamento da
ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando a inépcia
da denúncia, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios de
autoria e materialidade do delito são evidentes".
CPP, art. 41; CPP, art. 397.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, RHC 71584/MG, Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47492959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b4f99cad-40de-4899-9139-d77287d588bf

Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
28.06.2016; STJ, AgRg no RHC 206035/PA, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: b4f99cad-40de-4899-9139-d77287d588bf

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 208013 - SC (2024/0444494-
7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: BRUNO WILLIAN OLIVEIRA PONTES
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
CORPUS
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso em
, no qual se pleiteava o
habeas corpus
trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, alegando
ausência de individualização das condutas dos denunciados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta
por não individualizar as condutas dos denunciados, justificando o
trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir
3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, descrevendo suficientemente os fatos e permitindo o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida
apenas quando a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta ou a
ausência de indícios de autoria e materialidade do delito são
evidentes, o que não se verifica no caso.
5. A decisão monocrática foi mantida, pois não há flagrante
ilegalidade que justifique a concessão do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47270173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:34
Código de Controle do Documento: a043b702-8b7b-4c23-99dd-267a4189c4fe

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
"1. A denúncia que atende aos requisitos do art.
Tese de julgamento:
41 do Código de Processo Penal não é inepta. 2. O trancamento da
ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando a inépcia
da denúncia, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios de
autoria e materialidade do delito são evidentes".
CPP, art. 41; CPP, art. 397.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, RHC 71584/MG, Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
28.06.2016; STJ, AgRg no RHC 206035/PA, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO WILLIAN
OLIVEIRA PONTES contra decisão por mim proferida (fls. 112-116), por
intermédio da qual foi negado provimento ao recurso em habeas corpus
interposto.
Consta nos autos que o agravante foi denunciado em razão da
prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV, c/c o
artigo 20, §3o, ambos do Código Penal (fato 1), bem como no artigo 2o da Lei n.
12.850/13 (fato 2).
Interposto recurso em
perante esta Corte, sustentou,
habeas corpus
em síntese, que não houve a individualização da conduta de cada denunciado.
Requereu o reconhecimento da inépcia da denúncia ante a ausência
de individualização de condutas e o texto genérico nela contido (fl. 71), com o
consequente trancamento da ação penal em relação ao agravante.
Proferi decisão monocrática (fls. 112-116), negando provimento ao
recurso em
interposto.
habeas corpus
Neste regimental (fls. 120-129), pugnou pelo provimento do agravo,
para que se reconheça a inépcia da inicial acusatória, com o consequente
trancamento da ação penal.
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se nas
fls. 137-143, pugnando seja negado provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47270173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:34
Código de Controle do Documento: a043b702-8b7b-4c23-99dd-267a4189c4fe

O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 112-116):
in verbis
O recurso não merece provimento.
No caso em análise, o Tribunal de origem fixou a seguinte ementa (fl.
57):
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO EM RAZÃO DA
PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 121,
§ 2o, INCISOS I, II, IV, DO CÓDIGO PENAL E PELO DISPOSTO
NO ART. 2o DA LEI N. 12.850/13. PRETENSÃO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA E DE INÉPCIA DA EXORDIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA QUE ENSEJAM O RECEBIMENTO DA
INICIAL
ACUSATÓRIA.
JUSTA
CAUSA
PERTINENTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
Relevante registrar que o ato impugnado faz referência concreta à
aptidão da denúncia, capaz de assegurar o exercício do contraditório e
da ampla defesa. Observe-se (fls. 53/56):
Ao analisar a tese de inépcia da Denúncia, no dia
,
05/08/2024
o Magistrado de origem consignou (Evento 230): [...] 1.
Analisando o processado e a prova produzida até então, observo
que não estão presentes as hipóteses que autorizariam a
absolvição sumária do denunciado nesta fase processual (art.
397 CPP). A inicial, com vênias ao entendimento da defesas, não
é inepta e tampouco inexiste justa causa para a deflagração da
ação penal. Ora, consta expressamente da denúncia tanto a
descrição do homicídio qualificado, como do crime de integrar
organização criminosa (Evento 1): Segundo consta do Inquérito
Policial, no dia 11 de fevereiro de 2023, por volta da
hora,
1:30
em frente ao Mercado da Casa, situado na esquina das Ruas
Ramos Um e Ramos Três, Vila União, Cachoeira do Bom Jesus,
Florianópolis/SC, os denunciados B. W. O. P., D. DOS P., J. R. e
V. A. S. R., agindo em comunhão de esforços e unidade de
desígnios, mediante atuação conjunta, visando ao mesmo fim,
dolosamente, em coautoria, mataram B. da L. ao desferirem
contra ele diversos disparos de arma de fogo, sendo que 6 (seis)
atingiram a vítima, provocando- lhe as lesões descritas no laudo
cadavérico, as quais foram as causas efetivas de sua morte.
Vale destacar que os agentes delitivos acreditaram ter
identificado F. A., quando na verdade tratava-se de seu primo B.
da L., e contra ele efetuaram os diversos disparos de arma de
fogo. Após desferirem os disparos, acreditando que a vítima já
estava em óbito, visto que foi seriamente atingida em regiões
vitais, B. W., D., J. e V. fugiram do local. Apesar de gravemente
atingido, o ofendido foi rapidamente socorrido e levado a
estabelecimento médico, ficando internado no hospital, seu óbito
sobreveio dias depois, em 20-2-2023 em decorrência dos
disparos. (...) Os denunciados B. W. O. P., D. DOS P., J. R., V. A.
S. R. integravam, na época do crime acima narrado, a
organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da
Capital (PCC), conhecida associação de mais de quatro pessoas,
Documento eletrônico VDA47270173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:34
Código de Controle do Documento: a043b702-8b7b-4c23-99dd-267a4189c4fe

caracterizada
pela
divisão
de
tarefas
e
ordenada
estruturalmente, ainda que informalmente, com o objetivo de
obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro
anos, impondo temor à sociedade em geral, através da promoção
de homicídios, roubos, receptação e tráfico de entorpecentes,
dentre outras infrações penais, em regra com o emprego de arma
de fogo e com a participação de crianças ou adolescentes na sua
atuação". As condutas delitivas dos réus, então, estão descritas
na exordial acusatória e é o quanto basta no interesse defensivo
dos mesmos. Estimo que todo o detalhamento dos fatos ocorrido,
se possível durante a instrução, ou seja, a individualização da
conduta de cada um dentro da co-autoria apontada na inicial,
dependerá também da tramitação processual, com a submissão
do acervo probatório ao contraditório e à sentença que deliberará
acerca do pedido de pronúncia formulado e, eventualmente, mais
à frente à cognição exauriente realizada pelo Conselho de
Sentença. Suficiente, penso, que as circunstâncias relatadas na
denúncia tenham mínima reverberação, neste momento, com o
arcevo probatório até então levantado, diga-se, que o que foi
descrito na inicial, por simples raciocínio silogístico, encontre
correspondência aos tipos penais imputados aos denunciados.
Ainda no ponto, a decisão que recebeu a denúncia já consignou
os indícios que autoria que pesam contra os denunciados,
especialmente
pelos
crimes
capitulados
que
firmam
a
competência deste juízo. Se existe outra versão, que os réus não
praticaram ou participaram dos crimes da forma descrita, a
instrução processual é inevitável. O Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que se "devidamente descritos os fatos delituosos
(indícios de autoria e materialidade), não há falar em inépcia. Em
tal caso, está plenamente assegurado o amplo exercício do
direito de defesa, em face do cumprimento dos requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal" (STJ. RHC 71584 / MG.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura. 6a T.
).
28/06/2016
AFASTO, por isso, as preliminares. Ao conjugar o tipo penal
incriminador indicado na Exordial com a conduta supostamente
atribuída ao Paciente, constata-se que a acusação atende aos
requisitos mínimos previstos no art. 41, do Código de Processo
Penal, à deflagração da ação penal, bem assim para o pleno
exercício de defesa, mormente porque a materialidade e os
indícios
de
autoria,
em
princípio,
estão
configurados,
dependendo, obviamente, da instrução à sua confirmação final.
Realmente, a Inicial expõe o fato que a acusação pretende provar
durante a instrução criminal. Não se exige, por óbvio, de prova
pré- constituída de todo o contexto ali narrado. Além disso, em
que pese os argumentos da Impetrante, a decisão encontra-se
devidamente fundamentada e a Denúncia, ao menos em uma
análise preliminar, preenche os requisitos do art. 41 do Código
de Processo Penal, possibilitando a Defesa do Paciente. [...]
Assim,
constata-se
que
a
peça
processual
expôs
satisfatoriamente os fatos criminosos e indicou a capitulação em
que incidiu o Paciente, descrevendo elementos essenciais para a
persecução penal, encontrando-se, portanto, presentes os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA47270173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:34
Código de Controle do Documento: a043b702-8b7b-4c23-99dd-267a4189c4fe

Dentro desse cenário, verifico que o Tribunal de origem seguiu a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que o trancamento da ação
penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos
emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e
exauriente das provas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a
ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito,
sendo certo que os pormenores do caso somente serão esclarecidos
durante a instrução processual, momento apropriado para a análise
aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal, pois a
certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a
prolação da sentença condenatória ou absolutória.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIME
AMBIENTAL. ARTS. 50-A DA LEI N. 9.605/1998 E 20 DA LEI N.
4.947/1966.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CITAÇÃO PESSOAL.
NULIDADE. ACUSADO QUE COMPARECEU AOS AUTOS DO
PROCESSO.
PREJUÍZO
NÃO
CONSTATADO.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento
de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do
habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é
possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano,
a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a
possibilidade do referido trancamento nos casos em que a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do
Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura
de nova ação desde que suprida a irregularidade. 2. Não se
admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação
de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do
agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade
em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de
regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando
revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com
o rito sumário do mandamus. 3. No caso concreto a Corte local
consignou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, enfatizando que "A existência de justa
causa para a inauguração da instância penal foi seguidamente
apontada pelo Impetrado nas decisões precedentemente
referidas e apontam para a atividade fiscalizadora realizada
pelo IBAMA", não havendo se falar, portanto, em inépcia da
denúncia. Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e
prematura como o trancamento da ação, quando há prova da
existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo
sido
evidenciada
deficiência
capaz
de
comprometer
a
compreensão da peça acusatória. 4. A orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de
nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo
Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta
Documento eletrônico VDA47270173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:34
Código de Controle do Documento: a043b702-8b7b-4c23-99dd-267a4189c4fe

de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o
comparecimento do réu aos autos, como no caso em tela em que
a Corte Local consignou que "o réu foi devidamente citado e
compareceu aos autos, tendo a citação cumprido sua finalidade
legal", de modo que "A ciência do Paciente e de sua Defesa aos
termos da acusação e dos documentos que a secundam é
inequívoca". 5. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no RHC n. 206035/PA, Relator: Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
27/11/2024
, grifamos).
3/12/2024
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
No caso em foco, conforme assentado na decisão monocrática, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando,
sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, saltar aos
olhos a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a existência de causa
de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e
materialidade do delito, sendo certo que,
, o acórdão atacado faz
in casu
referência expressa à aptidão da denúncia (o que se verifica, aliás, a partir de
sua singela leitura - fls. 14-19), peça capaz de assegurar o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, a inexistência de flagrante ilegalidade impossibilita a
concessão do
.
writ
Mantenho, portanto, a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47270173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:34
Código de Controle do Documento: a043b702-8b7b-4c23-99dd-267a4189c4fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 208.013 / SC
Número Registro: 2024/0444494-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0486357220248240023 486357220248240023 50486357220248240023 50677392220248240000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO WILLIAN OLIVEIRA PONTES
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO WILLIAN OLIVEIRA PONTES
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47457834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: dbd1e902-3664-4e25-ab3b-111234580fe5

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:04
Código de Controle do Documento: dbd1e902-3664-4e25-ab3b-111234580fe5